Tribunal: TJPA
Processo: 0001437-28.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10915 - Aborto
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001437-28.2019.8.14.0040

RECORRENTE: EDIMAR TORRES LEITE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO BIQUALIFICADO. ART. 121, §2º II E IV DO CPB. PRONÚNCIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Na hipótese dos autos, ao contrário do sustentado pela defesa do recorrente, o Magistrado de primeiro grau se valeu da regra estabelecida no art. 383 do CPP, cabível quando necessária a mudança de classificação do crime, sem modificar a descrição dos fatos narrados em momento anterior. Nesse sentido, com a mudança introduzida pela Lei 11.719/2008, o juiz está autorizado a proferir pronúncia que não altera a narração fática da peça acusatória, caracterizando, assim, a
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do CPP. Assim sendo, pelas provas acostadas, entendeu o juiz de primeiro grau que o intento do acusado era
homicida
, razão pela qual o pronunciou pela prática
qualificado pelo motivo fútil e por
outro recurso que dificulte a defesa do ofendido.

Ressalto, também, que é pacífico na doutrina e jurisprudência que o réu se defende dos fatos a ele imputados, e não da classificação do crime feita na denúncia. Vale lembrar que a função da pronúncia é admitir que haja possibilidade de o acusado ser levado à júri. O juízo a quo, ao proferir a sentença de pronúncia, deve, tão somente, tipificar o delito, não podendo ultrapassar os limites do juízo de admissibilidade da acusação e prejudicar a soberania dos membros do Tribunal do Júri.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
Edimar Torres Leite
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV do Código Penal Brasileiro (Homicídio biqualificado).

Narra a denúncia, que o recorrente juntamente com Geová de Sousa Paiva, supostamente, teriam ceifado a vida da vítima BRUNO MORAIS DOS SANTOS, por fato ocorrido no dia 23 de janeiro de 2019, por volta das 19h20min, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Rio Verde, Parauapebas-PA.

Segundo a inicial acusatória (ID 26419068) que na data e horário acima mencionados, os acusados teriam chegado no local do crime em uma motocicleta Honda Pop e, ao se aproximarem do local do crime, o réu EDIMAR TORRES LEITE teria sacado a arma de fogo calibre 38 e dito à vítima: "perdeu vagabundo". Após, teria efetuado quatro disparos contra o ofendido, impossibilitando a sua defesa. No momento dos disparos, Bruno Morais estava terminando de cortar o cabelo de Ozeias Cabral da Silva, que reconheceu EDIMAR TORRES LEITE como um cliente que havia ido 15min antes do crime para perguntar acerca de um corte de cabelo.

Consta ainda a informação de que os disparos atingiram a boca e o pescoço da vítima. Diante dos fatos, foi acionada uma guarnição policial que fez as diligências necessárias e identificaram os indiciados EDIMAR TORRES LEITE e GEOVÁ DE SOUSA como supostos autores do crime em tela. A testemunha Ozeias Cabral informou que, apesar de EDIMAR TORRES LEITE estar de capacete no momento que desferiu os disparos contra Bruno, reconheceu suas roupas, uma vez que tinha ido poucos minutos antes do crime no Salão de beleza.

Denúncia recebida em 19/02/2019.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com a decisão manejou o presente recurso, (ID 6610940), pugna a defesa pelo afastamento da qualificadora prevista no inciso IV, §2º do art. 121 do CPB, que fora incluída de ofício pela juíza, ante a completa nulidade do feito, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, (ID 6610956), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (ID 6610957).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (ID 8527056), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Requer a defesa a anulação da decisão de 6610945, que pronunciou o recorrente no crime do art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o recorrente foi denunciado somente pela qualificadora prevista no inciso II, §2º do art. 121 do CPB, motivo que impediria o Magistrado de modificar a classificação jurídica do crime sem oportunizar ao réu a defesa adequada ao longo da instrução criminal.

Na hipótese dos autos, ao contrário do sustentado pela defesa do recorrente, o Magistrado de primeiro grau se valeu da regra estabelecida no art. 383 do CPP, cabível quando necessária a mudança de classificação do crime, sem modificar a descrição dos fatos narrados em momento anterior.

Nesse sentido, com a mudança introduzida pela Lei 11.719/2008, o juiz está autorizado a proferir pronúncia que não altera a narração fática da peça acusatória, caracterizando, assim, a
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do CPP, que assim estabelece:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Grifei

O juízo a quo fundamentou da seguinte forma seu entendimento de que o acusado incorreu também na qualificadora referente “outro recurso que dificulte a defesa do ofendido”:

“(...) Verifico, ainda, que a denúncia narra que o denunciado abordou a vítima de forma inesperada, quando estava distraído cortando o cabelo de um cliente. Nisso, entendo que aplica-se ao presente caso a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP (outro recurso que dificulte a defesa do ofendido), não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação, nela incluída a qualificadora insculpida no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, em razão de suposta utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, pode o julgador, à luz do art. 383, do CPP, dar aos fatos descritos na peça inicial definição jurídica diversa da que desta constar, mesmo que em consequência tenha que aplicar pena mais grave. Isso ocorre porque o réu não se defende da capitulação atribuída, mas sim dos próprios fatos descritos (narrados) na denúncia ou na queixa. É a chamada emendatio libelli, a qual permite ao julgador proceder a correção inicial equivocada ou até mesmo errônea da classificação legal do crime, seja o delito apurado por ação penal pública ou privada.

Tal procedimento resulta tão somente no necessário ajuste do fato delituoso narrado à sua correta tipificação legal, podendo, com este, permanecer inalterada a pena, ou modificada para mais ou para menos, de acordo com a nova definição jurídica dada ao fato.

Devemos, com isso, ressaltar que tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à defesa, razão pela qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, uma vez que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inicial acusatória, para os quais apenas se procede a devida correção de distorção quanto à capitulação legal inicial. (...)”

Demais disso, a materialidade se encontra demonstrada pela Requisição de perícia (id 26419069 –p. 17), Requisição de perícia de local de crime (id 26419069 –p. 18), Requisição de perícia de remoção e necropsia (id 26419069 – p.19), bem como a prova oral colhida mediante as declarações das testemunhas ouvidas na delegacia de polícia e em juízo e interrogatório do réu EDIMAR TORRES LEITE, que confessou a autoria do crime, vislumbra-se a materialidade do crime de homicídio que vitimou BRUNO MORAIS DOS SANTOS. Saliente-se que a ausência deexame de corpo de delito não impede que seja reconhecida a materialidade do crime, uma vez que pode ser suprido por outros meios de prova tais como o depoimento de testemunhas, filmagens, dentre outros.

Observo que os indícios de autoria restaram evidente pelo auto de prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do recorrente.

Assim sendo, pelas provas acostadas, entendeu o juiz de primeiro grau que o intento do acusado era
homicida
, razão pela qual o pronunciou pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por
outro recurso que dificulte a defesa do ofendido

Ressalto, também, que é pacífico na doutrina e jurisprudência que o réu se defende dos fatos a ele imputados, e não da classificação do crime feita na denúncia.

Vale lembrar que a função da pronúncia é admitir que haja possibilidade de o acusado ser levado à júri. O juízo a quo, ao proferir a sentença de pronúncia, deve, tão somente, tipificar o delito, não podendo ultrapassar os limites do juízo de admissibilidade da acusação e prejudicar a soberania dos membros do Tribunal do Júri.

Ademais, sendo a consequência natural da decisão de pronúncia a sujeição do indivíduo ao julgamento pelo Conselho de Sentença, ali ele poderá lançar mão de todos os meios de prova para defender-se das acusações.

Por esta razão, utilizando-se da
emendatio libelli,
o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença de pronúncia, apenas procedeu à adequação da capitulação jurídica aos fatos narrados na peça inicial, não havendo qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia e não da classificação a eles atribuída, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da ampla defesa, tendo sido oportunizado ao recorrente, durante a instrução processual, o direito de defender-se dos fatos a ele imputados na exordial acusatória.

Ainda sobre o assunto, colaciono a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que diz:

“AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

PATROCÍNIO DA CAUSA. INTERESSES ANTAGÔNICOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA

DE

PREJUÍZO.

EMENDATIO

LIBELLI. POSSIBILIDADE.

AMPLO

EXERCÍCIO DA DEFESA. VIABILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO LASTREADA NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO

STJ. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RÉUS

DIVERSOS.

CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS

COMUNS.

PROCEDIMENTO INDIVIDUALIZADO.

DESNECESSIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO

SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

É

pacífica

a

jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal quanto a não se declarar nulidade sem que haja real prejuízo a

qualquer das partes, pois o princípio
pas de nullité sans grief
é plenamente aplicável tanto às nulidades absolutas quanto relativas.

2.

Conquanto

seja

merecedora

de

apuração

pelas

autoridades competentes

-

vez

que

denota

falta

de

compromisso

ético

aos normativos

que

regem a atuação dos advogados -, não há nulidade na participação

de

mesmo

causídico

em etapas e em polos diversos da lide

penal,

quando

sua

atuação

não

influencia

o julgamento em quaisquer

âmbitos

das

instâncias

ordinárias

-

como

in

casu, limitou-se

a

apenas,

na

qualidade

de

assistente

de

acusação, ratificar

apelo

do

Ministério

Público,

sequer

conhecido - e os princípios

constitucionais

da

ampla defesa e do contraditório são exercidos

de

forma

plena,

não

decorrendo

da

sucessiva atuação qualquer prejuízo aos réus.

3.

No

sistema

processual

penal

brasileiro,

o réu se defende da imputação fática e não da
imputatio iuris
, de modo que a inclusão de uma

qualificadora,

pelo

Magistrado,

narrada

na denúncia mas não descrita

na

imputação

pelo

Parquet,

não implica nulidade por se tratar apenas de uma
emendatio libelli
.

4. O Conselho de Sentença, após a análise das circunstâncias fáticas do delito, entendeu por

condenar os recorrentes diante do acervo probatório

carreado

aos autos. Rever tal entendimento implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

6.

O princípio da individualização da pena não exige que o Magistrado, diante de réus que ostentam as mesmas circunstâncias judiciais -

como

no

caso

concreto -, realize um procedimento de dosimetria

da

reprimenda

em separado para cada um deles, podendo, desde

que

o

faça de forma fundamentada, agrupá-los nas razões que lhes

forem

comuns

e justifiquem a aplicação da reprimenda naquele
quantum
.

7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1130380/MG. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0286588-0. Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 07/03/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/03/2017)

A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por motivo torpe e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos.

Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos.

A exclusão das qualificadoras dos inciso IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença
. 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). Grifo.

Ademais, sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

JÚRI - HOMICÍDIO - IMPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. - A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10433130109666001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014)

PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio do in dubio pro societate vige nesta fase processual, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento dos réus. 2. No presente caso, resultou demonstrado nos autos as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria sendo imperiosa a pronúncia do Acusado. 3. Recurso desprovido. (TJ-PE - RSE: 3296940 PE , Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 18/11/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2014)

Diante de indícios de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 31/05/2022